Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-56.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500335-56.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante DIEGO
JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
2
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537
Apelante: Diego Jesus da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 24717
Roubo
qualificado

Recurso
defensivo
sustentando, em preliminar, a nulidade do processo,
em virtude da indevida inversão do ônus da prova
em seu desfavor - No mérito, pretensão de
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, de aplicação do disposto no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, fixando-se
regime inicial menos gravoso para o desconto da
pena Preliminar afastada Observância de todos
os princípios do processo legal Matéria preliminar
que se confunde com o mérito - Mérito - Provas
francamente incriminadoras - Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre o réu e os
comparsas que não foram identificados Pena que
não comporta reparo - Pena base fixada no mínimo
legal
Agravante da reincidência corretamente
reconhecida Réu beneficiado com o aumento de
1/8 na segunda fase - Aumento mínimo de 1/3 em
decorrência da qualificadora
Regime prisional
fixado com critério - Personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública, de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade
Necessidade de maior reprovabilidade de modo a
prevalecer
o
parâmetro
da
suficiência

Inaplicabilidade do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal - A competência para se discutir a
respeito da detração penal é do juízo das execuções -
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 168/170,
acrescenta-se que o réu DIEGO JESUS DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
3
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso, não tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu,
sustentando,
em
preliminar, a nulidade do processo, em virtude da indevida inversão do
ônus da prova em seu desfavor. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do disposto no
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, fixando-se regime inicial
menos gravoso para o desconto da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 212/215).
É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida
nas razões de apelo.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não
houve a indevida inversão do ônus da prova. Todos os princípios do
processo legal foram observados, confundindo-se a matéria preliminar,
relacionada à valoração da prova, com o mérito, de modo que com ele
será analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
4
Afastada a preliminar, no mérito, a r. sentença
recorrida deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas
incriminadoras, pelo que era mesmo de rigor a condenação do
recorrente.
A materialidade está bem comprovada, como se vê do
boletim de ocorrência de fls. 11/3, do auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 14/15, do auto de reconhecimento de pessoa de fls. 16 e
da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do
delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram e apontou o réu como um dos autores do delito, repetindo o
reconhecimento efetuado na delegacia. Contou que trabalhava com o
aplicativo “99 taxi” e aceitou uma corrida. Pegou três rapazes e saiu. No
caminho, um deles anunciou o assalto. Ficou com medo e, por isso, ao
parar em um semáforo, desceu do carro e saiu correndo. Avistou uma
viatura, que a conduziu ao distrito policial para o registro da ocorrência.
No dia seguinte, policiais militares foram até a sua residência para avisá-
la da localização do seu veículo com três pessoas. Somente uma delas
foi detida. Na delegacia, reconheceu-a como um dos agentes. No
momento do reconhecimento, ele foi colocado ao lado de outras duas
pessoas. Ele estava com a mesma blusa que usava no dia do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
5
Também conseguiu identificá-lo pelo rosto, formato da boca. Seus
outros pertences não foram recuperados.
Os policiais responsáveis pela diligência, por seu
turno, relataram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando
avistaram o veículo que era conduzido pelo réu. Ele tentou empreender
fuga, mas bateu na guia. Nesse momento, os três ocupantes desceram do
carro. Dois conseguiram fugir, mas o apelante foi detido. Ao
verificarem o veículo, constataram tratar-se de produto de roubo.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
6
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal
Rel: Des. Paulo Rossi
j. em
09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar,
ainda, que eles exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até
mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram
na fase inquisitiva.
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
7
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o delito; que apenas estava de carona no carro; que foi um
policial quem mandou que vestisse uma blusa meio laranja; além de
isolada, não convenceu.
Trata-se de versão fantasiosa, afastada de qualquer
prova para respaldá-la. Inclusive, ela foi divergente do que foi dito pelo
réu em sede policial, já que naquela ocasião afirmou que estava na
direção do veículo: “Está “virado” desde ontem e usou drogas. Nessa
tarde encontrou dois conhecidos de vista. Entrou no carro e dirigiu.”
(fls. 09). Além disso, não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Em nada favorece o réu, ainda, os depoimentos
prestados pelas testemunhas de defesa Denis e Thiago. Elas nada
presenciaram acerca dos fatos e apenas afirmaram que estiveram com o
réu em um churrasco no dia anterior.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
8
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
O crime atingiu a esfera da consumação, pois por
ocasião da prisão do réu já havia ocorrido a inversão da posse do
veículo subtraído.

Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o
bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja
posse tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa
mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade.
Agravo
regimental
desprovido”
(STJ

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
no
2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave
ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do
bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da
vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 22.03.2005).
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
9
entre o apelante e os comparsas que não foram identificados, mostrando-
se inarredável a respectiva qualificadora. De acordo com a narrativa da
vítima, a ação criminosa foi perpetrada pelo réu e mais dois agentes.
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).
A pena não comporta reparo.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na segunda
fase, foi corretamente reconhecida a circunstância agravante da
reincidência. Aliás, o réu foi beneficiado com o aumento operado, de
1/8 (um oitavo), já que 1/6 (um sexto) é a fração mínima adotada na
jurisprudência em caso de incidência de uma circunstância agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
10
Na terceira fase, houve o aumento mínimo em
decorrência da qualificadora.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado, não comportando abrandamento. O crime de
roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade tem personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que
enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça
o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente específico.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
11
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Não há se falar em incidência do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, porquanto em Segundo Grau de jurisdição
não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a
aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das
Execuções Penais, até mesmo porque existe guia de recolhimento
provisória expedida.
Nestes termos a jurisprudência deste Tribunal tem se
manifestado:
“(...) inaplicável, no caso, o artigo 387, §2o, do Diploma
Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual
do acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já
que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e
inoportuna progressão.” (14o Câmara de Direito Criminal do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no0050820-50.2011.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, julgado em 25.04.2013)
“(...) Ressalta-se, ainda que o novo dispositivo, não estabeleceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500335-56.2018.8.26.0537 -Voto no 24717
12
que a detração devesse funcionar como alavanca automática de
progressão de regime, pois esta conta com requisitos legais
objetivos (tempo de prisão) e subjetivos (bom comportamento)
que devem ser analisados pelo Juízo da Execução. Ademais, é
preciso lembrar, ainda, que a prisão cautelar eventualmente
decretada não se confunde com a prisão em regime fechado, pois
esta decorre de sentença condenatória. Assim, ao juiz do
conhecimento não caberá análise de requisitos subjetivos para
eventual progressão porque não se trata de concessão de nenhum
benefício, senão de ajuste do tempo de pena já cumprido e cujo
desconto apenas será antecipado, se favoráveis as circunstâncias
judiciais do réu, como já referido anteriormente.” (2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
no0016805-85.201.8.26.0602, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado
em 22 de abril de 2013)
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator